Tribunal: TJBA
Processo: 8030537-51.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS
CRIMINAL: 8030537-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma

Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto

Impetrante: LAERTE GALDINO PEDREIRA RIBEIRO

Paciente: PEDRO LUIZ DA SILVA CONCEIÇÃO

Advogado: Laerte Galdino Pedreira Ribeiro (OAB/BA 52.891)

Impetrado: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA SOURE/BA

Procurador (a) de Justiça: Ulisses Campos de Araújo

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO CONFIGURAÇÃO. ORDEM DENEGADA. RECOMENDAÇÃO DE REAVALIAÇÃO NONAGESIMAL
.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado com pedido de revogação da prisão preventiva, sob alegação de excesso de prazo para a realização de julgamento pelo Tribunal do Júri, considerando-se a custódia cautelar mantida por mais de três anos sem julgamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do Paciente por período superior a três anos, sem a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri, configura excesso de prazo e, consequentemente, constrangimento ilegal.

III. Razões de decidir

3. O trâmite da ação penal revela andamento processual compatível com a complexidade do feito e com o rito do Tribunal do Júri, o qual justifica maior dilação temporal.

4. A marcha processual indica diligências, instrução, decisão de pronúncia e posterior pedido de desaforamento do julgamento, decorrente de receio de comprometimento da imparcialidade do júri local.

5. A jurisprudência do País, capitaneada pelo STJ, é pacífica no sentido de que, na ausência de mora estatal injustificada, não se configura excesso de prazo. Ademais, estando o Paciente pronunciado, fica superada a alegação de excesso de prazo para a conclusão da instrução, conforme Súmula 21, do STJ.

6. A prisão foi reavaliada pela última vez por ocasião da pronúncia, em 03/12/2024. Embora
não se possa concluir pela ilegalidade automática da prisão, faz-se necessário recomendar à autoridade coatora que reavalie de imediato a situação prisional do Paciente, em observância ao
art. 316, parágrafo único, do CPP.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem conhecida e denegada. Recomendação à autoridade coatora para reavaliação imediata da prisão preventiva do Paciente, conforme o art. 316, parágrafo único, do CPP.

Tese de julgamento
: “1. Não configura constrangimento ilegal a prisão preventiva mantida por período superior a três anos, quando demonstrado que o trâmite da ação penal segue o rito ordinário do Tribunal do Júri, com andamento processual compatível com sua complexidade. 2. A reavaliação da prisão preventiva deve observar o prazo estabelecido no art. 316, parágrafo único, do CPP.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 316, parágrafo único, e 427, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 196944/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16.10.2024; TJ-SP, HC 2144474-93.2024.8.26.0000, Rel. Des. Claudia Fonseca Fanucchi, j. 24.06.2024.

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus

n.º
8030537-51.2025.8.05.0000
, da Comarca de
Nova Soure/BA
, em que figuram, como Impetrante, o advogado Laerte Galdino Pedreira Ribeiro (OAB/BA 52.891),

como Paciente,
PEDRO LUIZ DA SILVA CONCEIÇÃO
,
e, como autoridade coatora, o
Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de
Nova Soure
/BA
,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à

unanimidade
, em

CONHECER E DENEGAR A ORDEM
,
com recomendação de
reanálise imediata da situação prisional do Paciente
, em observância ao quanto previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Salvador, (data da assinatura eletrônica).

Desa. Soraya Moradillo Pinto

Relatora

Procurador (a) de Justiça